Tribunal: TJES
Processo: 5006750-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fatos Jurídicos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006750-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LEONARDO ZUCARATO PERES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 372 DO STJ SUPERADA PELA ATUAL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 139, IV, 400, 413 e 537 DO CPC/2015 – APLICABILIDADE DO TEMA N. 100/STJ – CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES – VALOR DA MULTA DIÁRIA – EXCESSO VERIFICADO – NECESSÁRIA REDUÇÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EXIGUIDADE CONSTATADA – MAJORAÇÃO DO PRAZO – APLICAÇÃO DO PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 398 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Não obstante a redação da Súmula nº 372 do Superior Tribunal de Justiça (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”), é possível o arbitramento de multa diária em exibição de documento, diante do firme entendimento de que tal orientação está superada, à luz da legislação processual civil atual que, na Seção intitulada “Da Exibição de Documento ou Coisa”, permite expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva em ação que visa a exibição de documento.

2)
Não há mácula na cominação das astreintes, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o Código de Processo Civil no seu art. 537, além dos arts. 400 e 403.

3)
Não se deve admitir que as astreintes, cujo escopo é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, se torne mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário, daí porque deve ser reduzido o valor cominado pelo juiz a título de multa diária.

4)
Apesar de o banco agravante não noticiar qualquer dificuldade em localizar a documentação a ser fornecida, não obstante a sua conhecida macroestrutura, é diminuto o prazo fixado, a ensejar a sua dilação nesta Instância ad quem, máxime por não se constatar extrema urgência da parte na obtenção dos documentos pretendidos. Além disso, o art. 398 do Código de Processo Civil prevê prazo de 5 (cinco) dias, subsequentes à sua intimação, para que o requerido responda ao pedido de exibição de documento ou coisa.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
02/10/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Bradesco S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (Id 5341916, p. 30/32) que, em “
ação de exibição de documentos
” ajuizada por
Leonardo Zucarato Peres
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o requerido forneça cópia de todos os documentos que originaram o contrato n° 348/7599361, assim como o próprio contrato e benefícios desse suposto contato realizado entre as partes,
sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, limitado a 30 (trinta) dias/multa a ser verificado a partir das 24hs (vinte e quatro horas), contadas da intimação da decisão.

Nas razões recursais (Id 5341914), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência;
(ii)
sendo de exibição de documentos a natureza da ação, a fixação de multa diária traz aos autos cominação prematura, uma vez que se confunde com o próprio mérito;
(iii)
a multa fixada nas decisões que impõem uma obrigação de fazer ou não fazer tem um caráter coercitivo, exatamente para conferir eficácia às decisões judiciais, não podendo servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos;
(iv)
a fim de evitar o enriquecimento da parte, faz-se necessário que o valor da multa seja reduzido;
(v)
não foi concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer e posterior incidência da multa;
(vi)
não foi observado pelo juiz o princípio da razoabilidade ao estipular o prazo de 24hs horas para cumprimento da obrigação de fazer imposta; e
(vii)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de afastar a multa arbitrada ou, na hipótese de ser mantida, para reduzir o seu valor, dada a sua excessividade.

Ao recepcionar o recurso, deferi, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de:
(i) reduzir
para R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor da multa diária
para a hipótese de descumprimento da ordem judicial; e (ii) elastecer para 5 (cinco) dias corridos o prazo para cumprimento da determinação judicial, de modo que a multa diária

incida, tão somente,

a partir do 6º dia a contar da intimação da decisão agravada, na hipótese

de descumprimento pelo agravante
(Id 5379004).

Em seguida, foi certificado o decurso de prazo sem que fossem apresentadas contrarrazões pelo agravado.

É

o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Banco Bradesco S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (Id 5341916, p. 30/32) que, em “
ação de exibição de documentos
” ajuizada por
Leonardo Zucarato Peres
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o requerido forneça cópia de todos os documentos que originaram o contrato n° 348/7599361, assim como o próprio contrato e benefícios desse suposto contato realizado entre as partes,
sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, limitado a 30 (trinta) dias/multa a ser verificado a partir das 24hs (vinte e quatro horas), contadas da intimação da decisão.

Em suas razões recursais (Id 5341914), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência;
(ii)
sendo de exibição de documentos a natureza da ação, a fixação de multa diária traz aos autos cominação prematura, uma vez que se confunde com o próprio mérito;
(iii)
a multa fixada nas decisões que impõem uma obrigação de fazer ou não fazer tem um caráter coercitivo, exatamente para conferir eficácia às decisões judiciais, não podendo servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos;
(iv)
a fim de evitar o enriquecimento da parte, faz-se necessário que o valor da multa seja reduzido;
(v)
não foi concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer e posterior incidência da multa;
(vi)
não foi observado pelo juiz o princípio da razoabilidade ao estipular o prazo de 24hs horas para cumprimento da obrigação de fazer imposta; e
(vii)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de afastar a multa arbitrada ou, na hipótese de ser mantida, para reduzir o seu valor, dada a sua excessividade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Insurge-se o banco agravante contra o arbitramento de
multa diária
fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial no sentido de que “
forneça cópia de todos os documentos que originaram o contrato n° 348/7599361, assim como o próprio contrato e benefícios desse suposto contato realizado entre as partes
”, bem como quanto ao
valor
fixado – sob o argumento de que é excessivo – e
prazo
para cumprimento – que alega ser exíguo.

Embora não haja irresignação do agravante neste particular, abro um breve parêntese para reforçar a possibilidade de ser arbitrada multa em exibição de documentos, não obstante a redação da Súmula nº 372 do Superior Tribunal de Justiça (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”), haja vista o firme entendimento de que tal orientação se encontra superada, à luz da legislação processual civil atual que, na Seção intitulada “Da Exibição de Documento ou Coisa”,
permite expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva em ação que visa a exibição de documento
. Confira-se:

Art. 400
. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

(...)

Parágrafo único.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.

Art. 403
. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco) dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver.

(...)

Parágrafo único
. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência,
pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão
.

Também prevê o artigo 139, IV, do CPC/2015, que o juiz pode determinar, de ofício ou a pedido das partes, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Assim foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, ao julgar o REsp nº 1.763.462/MG (Tema 1.000):

“(...) 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: ‘Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto: (...)”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.763.462/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/06/2021, DJe de 01/07/2021)

Enfim incursiono no enfrentamento das teses recursais veiculadas no escopo de evitar a incidência da
multa diária
arbitrada na decisão agravada, para tanto aduzindo seu descabimento, excessividade e exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial.

Como dito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça prevê que deve ser provável “
a existência de relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido
”, o que, a princípio, encontra-se descortinado no caso concreto.

Diante disso, não identifico mácula na cominação das astreintes, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o Código de Processo Civil – além dos já mencionados arts. 400 e 403 – no seu art. 537:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Por sua vez, reconheço a parcial razão do banco agravante no que se refere a alegada excessividade da multa fixada na decisão agravada.

A princípio, o valor arbitrado (R$ 1.000,00) só alcançará quantia expressiva se o recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial e, em consulta ao andamento do processo originário, até a data em que lançado no relatório do presente feito, não havia sido cumprida a determinação judicial pelo banco agravante, em que pese ter-lhe concedido maior prazo ao atribuir parcial efeito suspensivo a este recurso (Id 5379004).

Todavia, não se deve admitir que as astreintes, cujo escopo é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, se torne mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário, daí porque proponho a redução do valor cominado pelo juiz a título de multa diária.

De igual forma, reconheço o acerto da tese recursal de que é exíguo o prazo de 24hs (vinte e quatro horas) para cumprimento da determinação judicial, a partir de sua ciência pela parte.

Apesar de o banco agravante não noticiar qualquer dificuldade em localizar a documentação a ser fornecida, não obstante a sua conhecida macroestrutura, considero ser diminuto o prazo fixado, a ensejar a sua dilação nesta Instância
ad quem
, máxime por não se constatar extrema urgência da parte na obtenção dos documentos pretendidos.

Além disso, o art. 398 do Código de Processo Civil prevê prazo de 5 (cinco) dias, subsequentes à sua intimação, para que o requerido responda ao pedido de exibição de documento ou coisa, o que reforça a exiguidade do prazo fixado na decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
a fim de:
(i) elastecer
para 5 (cinco) dias corridos o prazo para cumprimento da determinação judicial, de modo que a multa diária incida, caso descumprida, a partir do 6º dia a partir da intimação da decisão agravada; e
(ii) reduzir
para R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor da multa diária para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.

É como voto
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 16/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório (id 6061920), trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de Decisão na qual o MM. Juiz
a

quo
:

“(...) em ‘ação de exibição de documentos’ ajuizada por Leonardo Zucarato Peres, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o requerido forneça cópia de todos os documentos que originaram o contrato n° 348/7599361, assim como o próprio contrato e benefícios desse suposto contato realizado entre as partes, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, limitado a 30 (trinta) dias/multa a ser verificado a partir das 24hs (vinte e quatro horas), contadas da intimação da decisão.”

Nas razões de seu recurso (id 5341914) o Banco Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o Agravado não preencheu os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência deferida pelo MM. Juiz
a

quo
; (ii) houve violação ao art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil (CPC); (iii) o prazo concedido para cumprimento da ordem não é razoável.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu parcial provimento ao recurso:

“(...) a fim de: (i) elastecer para 5 (cinco) dias corridos o prazo para cumprimento da determinação judicial, de modo que a multa diária incida, caso descumprida, a partir do 6º dia a partir da intimação da decisão agravada; e (ii) reduzir para R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor da multa diária para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.”

Especificamente em relação à manutenção da imposição de multa diária para cumprimento da Decisão recorrida - que foi o motivo do meu pedido de vista -, a eminente Relatora, após mencionar o Tema Repetitivo n.º 1000 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim consignou em seu voto:

“Enfim incursiono no enfrentamento das teses recursais veiculadas no escopo de evitar a incidência da multa diária arbitrada na decisão agravada, para tanto aduzindo seu descabimento, excessividade e exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial.

Como dito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça prevê que deve ser provável ‘a existência de relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido’, o que, a princípio, encontra-se descortinado no caso concreto.

Diante disso, não identifico mácula na cominação das astreintes, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o Código de Processo Civil – além dos já mencionados arts. 400 e 403 – no seu art. 537 (...).”

Nada obstante a sempre substanciosa fundamentação exposta pela eminente Relatora, em Agravo de Instrumento julgado também na Sessão passada e em hipótese bem semelhante à dos autos cheguei à conclusão diversa, como se vê na ementa do julgado que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO JUNTADAS AS PEÇAS PREVISTAS NO ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. TEMA

1.000 STJ. MEDIDAS CONSTRITIVAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1-
“Desde

que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se

pretende

seja

exibido,

apurada

em

contraditório

prévio,

poderá

o

juiz,

após

tentativa

de

busca

e

apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no

art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Tema 1000/STJ)
. 2-
Caso concreto em que entre a

prolação

da

sentença

e

do

decisum

impugnado,

ou

seja,

no

decorrer

de

mais

de

3

anos,

nenhuma

medida coercitiva foi adotada para coibir o descumprimento (parcial) da ordem de exibição,

sequer a determinação de apreensão do extrato bancário faltante, circunstância que conduz ao

afastamento da multa
. 3- Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5010521- 51.2022.8.08.0000, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível na Sessão ocorrida em 02.10.2023). (Sem grifo no original).

No aludido Agravo de Instrumento,
data

maxima

venia
, consignei que o STJ, ao firmar a tese relativa ao Tema Repetitivo n.º 1000, previu a adoção de outras medidas coercitivas
antes

de impor à parte multa para cumprimento da obrigação de exibir os documentos.

Nos debates que se seguiram à fixação da tese relativa ao Tema Repetitivo n.º 1000, merecem destaque as seguintes conclusões expostas pela Ministra Nancy Andrighi:

“42) A finalidade das astreintes, como bem se sabe, não é sancionatória, compensatória ou reparatória. Trata-se de uma
técnica puramente coercitiva
, por meio da qual se pretende constranger alguém a praticar determinado ato, dobrando a sua eventual renitência de modo a fazê-la pensar que é mais vantajoso cumprir a determinação diante da ameaça que se concretizará se porventura não a cumprir.

Diante dessas considerações, pressupõe-se que a
multa coercitiva
somente será lícita se se constatar que a parte destinatária da ordem e que se encontra sob a ameaça de sua incidência poderá, de fato,
desincumbir-se da obrigação correspondente
, sob pena de se transmudar a natureza da multa para
punitiva
.

Assim, é correto dizer que a ordem de exibição sob pena de multa deve se basear em
elementos

de

corroboração

que demonstrem que a parte contra quem se pede a exibição
manteve

relação

jurídica

com a parte requerente da medida exibitória (e, portanto, a exibição é
exigível
) e que o
documento

ou

coisa

existe

(e, assim, a exibição é
materialmente

possível
).

Entretanto,
data maxima venia
, não parece adequado fixar, como
condição
para a aplicação da medida coercitiva, que haja a
certeza da relação jurídica
e da
existência do documento ou coisa
, sob pena de reduzir drasticamente a eficácia e o campo de atuação dessa técnica apenas à hipótese em que a própria parte a quem cabe exibi-lo
confessar
que manteve relação jurídica com o requerente e que o documento ou coisa existe.

Com efeito, o que autoriza o juiz a conceder uma tutela provisória
sob pena de multa
, inclusive
inaudita altera parte
, é um juízo de
probabilidade
de que o direito da parte existe e está em perigo, baseando-se, não raro, apenas nos
elementos

de

corroboração

por ela trazidos.

É perfeitamente possível aplicar esse mesmo raciocínio à hipótese da exibição de documento ou coisa, exigindo-se do requerente que colacione elementos de corroboração que indiquem ser
provável

a existência da relação jurídica e do documento ou coisa
, com a vantagem de que, na exibição, deverá haver
contraditório prévio
como regra (art. 398, caput, do CPC/15), ocasião em que o requerido igualmente poderá apresentar provas tendentes a demonstrar a
inexistência da relação

jurídica

e

do

documento

ou

coisa
.

Se mesmo assim permanecer a situação de falta de esclarecimento sobre a
exigibilidade
e a
possibilidade material
de apresentação do documento ou coisa, ainda poderá o juiz se valer de uma
medida

sub-rogatória

– a tentativa de busca e apreensão, inclusive autorizada na vigência do CPC/73 e na forma do Tema 705/STJ – a fim de dirimir a dúvida e, somente então, s
e provável a versão do

requerente
, determinar a
exibição

sob

pena

de

multa
.” (Trecho do voto-vista proferido pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1777553/SP).

Na hipótese em julgamento é possível observar que o Magistrado
a quo
, diante da probabilidade da existência da relação jurídica entre as partes e de documento que se pretende seja exibido (cópia no id 15199387 do processo originário), proferiu a Decisão recorrida (id 22207392 do processo referência) liminarmente e de imediato, isto é, sem franquear ao Agravante a oportunidade de prévia manifestação e sem adoção de medidas coercitivas prévias à imposição da multa diária.

Com efeito, em que pese a conclusão da eminente Relatora, na hipótese dos autos não me parece possível, pelas circunstâncias do caso concreto, a imposição direta e imediata de multa diária, sendo possível ao Juiz
a quo
, contudo, fixar outras medidas coercitivas após prévia oitiva do Banco Agravante, conclusão esta, aliás, adotada por outros julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê nos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – TEMA REPETITIVO Nº 1000, DO STJ – MEDIDA NÃO PRECEDIDA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – INVIABILIDADE – DOCUMENTO DECLARADO COMO INEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA NORMA ESTAMPADA NO ARTIGO 400, INCISO I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

O

colendo

Superior

Tribunal

de

Justiça

julgou,

em

09/06/2021,

o

Recurso

Especial

nº

1.763.462/MG,

submetido a sistemática dos recursos repetitivos, (Tema 1000), fixando a seguinte tese:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou

coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após

tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob

pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. 2. Na situação dos

autos, observa-se que a determinação da exibição do documento com imposição de multa

cominatória

não

foi

precedida

de

nenhuma

outra

medida

coercitiva,

o

que

torna

inviável

a fixação das astreintes como mecanismo de execução indireta da r. sentença de primeiro

grau
. 3. Considerando que a própria agravante informa a inexistência dos documento pretendido, o estabelecimento de multa cominatória no caso concreto revela-se manifestamente inadequado, pois jamais alcançaria seu real escopo de compelir a parte executada ao cumprimento da obrigação, circunstância que atrai a consequência prevista pelo artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, a assunção da veracidade dos fatos que se

pretendiam provar com a exibição requerida 4. Recurso conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000849-53.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO

ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado pela Segunda Câmara Cível em 11.05.2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
SENTENÇA

DE

PROCEDÊNCIA

MANTIDA.

MULTA

DIÁRIA

EXCLUÍDA
. REsp 1763462/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE

REFORMADA. 1) A Ação de Exibição de documentos possui a finalidade de exibir ou apresentar contrato, documento ou bem, para que possa servir de prova em favor de uma das partes. 2)
O

c.

Superior

Tribunal

de

Justiça

no

REsp

1763462/MG

(Tema

1000),

submetido

a

sistemática

dos

recursos

repetitivos,

fixou

a

tese

de

que:

“Desde

que

prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se

pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de

busca

e

apreensão

ou

outra

medida

coercitiva,

determinar

sua

exibição

sob

pena

de

multa

com

base

no

art.

400,

parágrafo

único,

do

CPC/2015”
. 3) É consabido que, em ação de exibição de documentos, apenas a demonstração da resistência administrativa ou judicial enseja a condenação do requerido aos ônus sucumbenciais. 4) Sentença reformada para excluir a multa diária. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020250-32.2013.8.08.0024, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.08.2023). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.

EXIBIÇÃO

DE

CONTRATOS

BANCÁRIOS.

DOCUMENTO

COMUM

ÀS

PARTES.

REQUISITOS

PREVISTOS

NO

ART.

300

DO

CPC

ATENDIDOS.

IMPOSIÇÃO DE MULTA. TEMA REPETITIVO N. 1.000 DO STJ. NECESSIDADE DE

TENTATIVA

DE

OUTRAS

MEDIDAS

COERCITIVAS.

MULTA

AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em voga restam

presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que autorizam o deferimento da medida liminar de exibição dos contratos bancários, sobretudo porque a pretensão se refere a documentos comuns às partes e que se encontram em poder da instituição bancária; destacando-se que a requerente é pessoa idosa, que afirma necessitar dos contratos bancários para conhecimento de eventual previsão de multa ou redução de valor para a retirada de seus recursos do banco, além da apuração de quem seria o beneficiário de seguro de vida, e da verificação da regularidade dos serviços bancários contratados. 2.
Na

esteira

da

tese

fixada

pelo

colendo

Superior

Tribunal

de

Justiça

no

âmbito

do

tema

repetitivo

n.

1.000,

“desde

que

prováveis

a

existência

da

relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido,

apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou

outra

medida

coercitiva,

determinar

sua

exibição

sob

pena

de

multa

com

base

no

art.

400, parágrafo único, do CPC/2015”. 3. No caso dos autos, não houve prévia tentativa de

busca

e

apreensão

ou

outra

medida

coercitiva,

antes

da

determinação,

pelo

Juízo

“a

quo”, de aplicação de multa cominatória, a qual deve ser, portanto, afastada
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5012751- 66.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, julgado pela Segunda Câmara Cível em 11.09.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXIBIÇÃO

DE

DOCUMENTOS.

FIXAÇÃO

DE

PLANO

DE

ASTREINTES

PARA

O

CASO

DE

DESCUMPRIMENTO.

IMPOSSIBILIDADE

NECESSIDADE

DE

PREVIA

TENTATIVA

DE

OUTRA

MEDIDA

COERCITIVA
. RECURSO PROVIDO. 1.O Código

de Processo Civil prevê a aplicação da pena de confissão nos casos em que a parte requerida não realiza a exibição do documento pleiteado, dispondo, ainda, que em caráter excepcional, da possibilidade de o juiz adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub- rogatórias para que o documento seja exibido. Inteligência do CPC art.400, inciso I e seu parágrafo único. 2. A fixação de astreintes a fim de amparar pedido de exibição de documentos é possível, com base no art. 400, parágrafo único, do Codex processual, desde que exercido juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, mediante contraditório prévio, e depois de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. (STJ- Tema Repetitivo nº 1000). 3.
Recurso

provido,

para

afastar

a

aplicação

da

multa

para o caso de descumprimento da decisão agravada, podendo, para tanto, valer-se a

agravada e o juízo primevo de outras medidas coercitivas previstas no art.400, parágrafo

único

do

Código

de

Processo

Civil
. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000241- 55.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, julgado pela Quarta Câmara Cível em 28.04.2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque na hipótese dos autos a imposição de multa diária não foi precedida de prévia oitiva do Banco Agravante nem de outras medidas coercitivas, data
maxima

venia
, minha conclusão é divergente da eminente Relatora, isto é, pela impossibilidade de fixação da multa arbitrada na Decisão recorrida.

Do exposto, ao tempo em que, respeitosamente, divirjo do voto proferido pela eminente Relatora, dou provimento ao recurso para afastar a multa imposta pelo MM. Juiz
a

quo
, sendo possível, contudo, adotar outras medidas coercitivas após ouvir o Banco Agravante.

É

como

voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Banco
Bradesco S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (Id 5341916, p. 30/32) que, em “
ação de exibição de documentos
” ajuizada por
Leonardo Zucarato Peres
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o requerido forneça cópia de todos os documentos que originaram o contrato n° 348/7599361, assim como o próprio contrato e benefícios desse suposto contato realizado entre as partes,
sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, limitado a 30 (trinta) dias/multa a ser verificado a partir das 24hs (vinte e quatro horas), contadas da intimação da decisão.

Em suas razões recursais (Id 5341914), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência;
(ii)
sendo de exibição de documentos a natureza da ação, a fixação de multa diária traz aos autos cominação prematura, uma vez que se confunde com o próprio mérito;
(iii)
a multa fixada nas decisões que impõem uma obrigação de fazer ou não fazer tem um caráter coercitivo, exatamente para conferir eficácia às decisões judiciais, não podendo servir para indenizar, compensar ou sancionar os indivíduos envolvidos;
(iv)
a fim de evitar o enriquecimento da parte, faz-se necessário que o valor da multa seja reduzido;
(v)
não foi concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer e posterior incidência da multa;
(vi)
não foi observado pelo juiz o princípio da razoabilidade ao estipular o prazo de 24hs horas para cumprimento da obrigação de fazer imposta; e
(vii)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de afastar a multa arbitrada ou, na hipótese de ser mantida, para reduzir o seu valor, dada a sua excessividade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Insurge-se o banco agravante contra o arbitramento de
multa diária
fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial no sentido de que “
forneça
cópia de todos os
documentos que originaram o contrato n° 348/7599361, assim como o próprio contrato e benefícios desse suposto contato realizado entre as partes
”, bem como quanto ao
valor
fixado – sob o argumento de que é excessivo – e
prazo
para cumprimento – que alega ser exíguo.

Embora não haja irresignação do agravante neste particular, abro um breve parêntese para reforçar a possibilidade de ser arbitrada multa em exibição de documentos, não obstante a redação da Súmula nº 372 do Superior Tribunal de Justiça (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”), haja vista o firme entendimento de que tal orientação se encontra superada, à luz da legislação processual civil atual que, na Seção intitulada “Da Exibição de Documento ou Coisa”,
p
ermite expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva em ação que visa a exibição de documento
. Confira-se:

Art. 400
. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

(...)

Parágrafo único.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
.

Art. 403
. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 (cinco) dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver.

(...)

Parágrafo único
. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência,
pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão
.

Também prevê o artigo 139, IV, do CPC/2015, que o juiz pode determinar, de ofício ou a pedido das partes, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Assim foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, ao julgar o REsp nº 1.763.462/MG (Tema 1.000):

“(...) 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: ‘Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto: (...)”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.763.462/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/06/2021, DJe de 01/07/2021)

Enfim incursiono no enfrentamento das teses recursais veiculadas no escopo de evitar a incidência da
multa diária
arbitrada na decisão agravada, para tanto aduzindo seu descabimento, excessividade e exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial.

Como dito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça prevê que deve ser provável “
a existência de relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido
”, o que, a princípio, encontra-se descortinado no caso concreto.

Diante disso, não identifico mácula na cominação das astreintes, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o Código de Processo Civil – além dos já mencionados arts. 400 e 403 – no seu art. 537:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Por sua vez, reconheço a parcial razão do banco agravante no que se refere a alegada excessividade da multa fixada na decisão agravada.

A princípio, o valor arbitrado (R$ 1.000,00) só alcançará quantia expressiva se o recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial e, em consulta ao andamento do processo originário, até a data em que lançado no relatório do presente feito, não havia sido cumprida a determinação judicial pelo banco agravante, em que pese ter-lhe concedido maior prazo ao atribuir parcial efeito suspensivo a este recurso (Id 5379004).

Todavia, não se deve admitir que as astreintes, cujo escopo é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, se torne mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário, daí porque proponho a redução do valor cominado pelo juiz a título de multa diária.

De igual forma, reconheço o acerto da tese recursal de que é exíguo o prazo de 24hs (vinte e quatro horas) para cumprimento da determinação judicial, a partir de sua ciência pela parte.

Apesar de o banco agravante não noticiar qualquer dificuldade em localizar a documentação a ser fornecida, não obstante a sua conhecida macroestrutura, considero ser diminuto o prazo fixado, a ensejar a sua dilação nesta Instância
ad quem
, máxime por não se constatar extrema urgência da parte na obtenção dos documentos pretendidos.

Além disso, o art. 398 do Código de Processo Civil prevê prazo de 5 (cinco) dias, subsequentes à sua intimação, para que o requerido responda ao pedido de exibição de documento ou coisa, o que reforça a exiguidade do prazo fixado na decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
a fim de:
(i) elastecer
para 5 (cinco) dias corridos o prazo para cumprimento da determinação judicial, de modo que a multa diária incida, caso descumprida, a partir do 6º dia a partir da intimação da decisão agravada; e
(ii)
reduzir
para R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor da multa diária para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006750-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: LEONARDO ZUCARATO PERES

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório (id 6061920), trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de Decisão na qual o MM. Juiz
a quo
:

“(...) em ‘ação de exibição de documentos’ ajuizada por Leonardo Zucarato Peres, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o requerido forneça cópia de todos os documentos que originaram o contrato n° 348/7599361, assim como o próprio contrato e benefícios desse suposto contato realizado entre as partes, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da ordem judicial, limitado a 30 (trinta) dias/multa a ser verificado a partir das 24hs (vinte e quatro horas), contadas da intimação da decisão.”

Nas razões de seu recurso (id 5341914) o Banco Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) o Agravado não preencheu os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência deferida pelo MM. Juiz
a quo
; (ii) houve violação ao art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil (CPC); (iii) o prazo concedido para cumprimento da ordem não é razoável.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu parcial provimento ao recurso:

“(...) a fim de: (i) elastecer para 5 (cinco) dias corridos o prazo para cumprimento da determinação judicial, de modo que a multa diária incida, caso descumprida, a partir do 6º dia a partir da intimação da decisão agravada; e (ii) reduzir para R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor da multa diária para a hipótese de descumprimento da ordem judicial.”

Especificamente em relação à manutenção da imposição de multa diária para cumprimento da Decisão recorrida - que foi o motivo do meu pedido de vista -, a eminente Relatora, após mencionar o Tema Repetitivo n.º 1000 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim consignou em seu voto:

“Enfim incursiono no enfrentamento das teses recursais veiculadas no escopo de evitar a incidência da multa diária arbitrada na decisão agravada, para tanto aduzindo seu descabimento, excessividade e exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial.

Como dito, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça prevê que deve ser provável ‘a existência de relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido’, o que, a princípio, encontra-se descortinado no caso concreto.

Diante disso, não identifico mácula na cominação das astreintes, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o Código de Processo Civil – além dos já mencionados arts. 400 e 403 – no seu art. 537 (...).”

Nada obstante a sempre substanciosa fundamentação exposta pela eminente Relatora, em Agravo de Instrumento julgado também na Sessão passada e em hipótese bem semelhante à dos autos cheguei à conclusão diversa, como se vê na ementa do julgado que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO JUNTADAS AS PEÇAS PREVISTAS NO ART. 1.017 DO CPC. AUTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. TEMA 1.000 STJ. MEDIDAS CONSTRITIVAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1-
“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Tema 1000/STJ)
. 2-
Caso concreto em que entre a prolação da sentença e do decisum impugnado, ou seja, no decorrer de mais de 3 anos, nenhuma medida coercitiva foi adotada para coibir o descumprimento (parcial) da ordem de exibição, sequer a determinação de apreensão do extrato bancário faltante, circunstância que conduz ao afastamento da multa
. 3- Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5010521-51.2022.8.08.0000, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível na Sessão ocorrida em 02.10.2023). (Sem grifo no original).

No aludido Agravo de Instrumento,
data maxima venia
, consignei que o STJ, ao firmar a tese relativa ao Tema Repetitivo n.º 1000, previu a adoção de outras medidas coercitivas
antes
de impor à parte multa para cumprimento da obrigação de exibir os documentos.

Nos debates que se seguiram à fixação da tese relativa ao Tema Repetitivo n.º 1000, merecem destaque as seguintes conclusões expostas pela Ministra Nancy Andrighi:

“42) A finalidade das astreintes, como bem se sabe, não é sancionatória, compensatória ou reparatória. Trata-se de uma
técnica puramente coercitiva
, por meio da qual se pretende constranger alguém a praticar determinado ato, dobrando a sua eventual renitência de modo a fazê-la pensar que é mais vantajoso cumprir a determinação diante da ameaça que se concretizará se porventura não a cumprir.

43) Diante dessas considerações, pressupõe-se que a
multa coercitiva
somente será lícita se se constatar que a parte destinatária da ordem e que se encontra sob a ameaça de sua incidência poderá, de fato,
desincumbir-se da obrigação correspondente
, sob pena de se transmudar a natureza da multa para
punitiva
.

44) Assim, é correto dizer que a ordem de exibição sob pena de multa deve se basear em
elementos de corroboração
que demonstrem que a parte contra quem se pede a exibição
manteve relação jurídica
com a parte requerente da medida exibitória (e, portanto, a exibição é
exigível
) e que o
documento ou coisa existe
(e, assim, a exibição é
materialmente possível
).

45) Entretanto,
data maxima venia
, não parece adequado fixar, como
condição
para a aplicação da medida coercitiva, que haja a
certeza da relação jurídica
e da
existência do documento ou coisa
, sob pena de reduzir drasticamente a eficácia e o campo de atuação dessa técnica apenas à hipótese em que a própria parte a quem cabe exibi-lo
confessar
que manteve relação jurídica com o requerente e que o documento ou coisa existe.

46) Com efeito, o que autoriza o juiz a conceder uma tutela provisória
sob pena de multa
, inclusive
inaudita altera parte
, é um juízo de
probabilidade
de que o direito da parte existe e está em perigo, baseando-se, não raro, apenas nos
elementos de corroboração
por ela trazidos.

47) É perfeitamente possível aplicar esse mesmo raciocínio à hipótese da exibição de documento ou coisa, exigindo-se do requerente que colacione elementos de corroboração que indiquem ser
provável a existência da relação jurídica e do documento ou coisa
, com a vantagem de que, na exibição, deverá haver
contraditório prévio
como regra (art. 398, caput, do CPC/15), ocasião em que o requerido igualmente poderá apresentar provas tendentes a demonstrar a
inexistência da relação jurídica e do documento ou coisa
.

48) Se mesmo assim permanecer a situação de falta de esclarecimento sobre a
exigibilidade
e a
possibilidade material
de apresentação do documento ou coisa, ainda poderá o juiz se valer de uma
medida sub-rogatória
– a tentativa de busca e apreensão, inclusive autorizada na vigência do CPC/73 e na forma do Tema 705/STJ – a fim de dirimir a dúvida e, somente então, s
e provável a versão do requerente
, determinar a
exibição sob pena de multa
.” (Trecho do voto-vista proferido pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1777553/SP).

Na hipótese em julgamento é possível observar que o Magistrado
a quo
, diante da probabilidade da existência da relação jurídica entre as partes e de documento que se pretende seja exibido (cópia no id 15199387 do processo originário), proferiu a Decisão recorrida (id 22207392 do processo referência) liminarmente e de imediato, isto é, sem franquear ao Agravante a oportunidade de prévia manifestação e sem adoção de medidas coercitivas prévias à imposição da multa diária.

Com efeito, em que pese a conclusão da eminente Relatora, na hipótese dos autos não me parece possível, pelas circunstâncias do caso concreto, a imposição direta e imediata de multa diária, sendo possível ao Juiz
a quo
, contudo, fixar outras medidas coercitivas após prévia oitiva do Banco Agravante, conclusão esta, aliás, adotada por outros julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê nos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – TEMA REPETITIVO Nº 1000, DO STJ – MEDIDA NÃO PRECEDIDA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – INVIABILIDADE – DOCUMENTO DECLARADO COMO INEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA NORMA ESTAMPADA NO ARTIGO 400, INCISO I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça julgou, em 09/06/2021, o Recurso Especial nº 1.763.462/MG, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, (Tema 1000), fixando a seguinte tese: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. 2. Na situação dos autos, observa-se que a determinação da exibição do documento com imposição de multa cominatória não foi precedida de nenhuma outra medida coercitiva, o que torna inviável a fixação das astreintes como mecanismo de execução indireta da r. sentença de primeiro grau
. 3. Considerando que a própria agravante informa a inexistência dos documento pretendido, o estabelecimento de multa cominatória no caso concreto revela-se manifestamente inadequado, pois jamais alcançaria seu real escopo de compelir a parte executada ao cumprimento da obrigação, circunstância que atrai a consequência prevista pelo artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, a assunção da veracidade dos fatos que se pretendiam provar com a exibição requerida 4. Recurso conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000849-53.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado pela Segunda Câmara Cível em 11.05.2022). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MULTA DIÁRIA EXCLUÍDA
. REsp 1763462/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) A Ação de Exibição de documentos possui a finalidade de exibir ou apresentar contrato, documento ou bem, para que possa servir de prova em favor de uma das partes. 2)
O c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1763462/MG (Tema 1000), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”
. 3) É consabido que, em ação de exibição de documentos, apenas a demonstração da resistência administrativa ou judicial enseja a condenação do requerido aos ônus sucumbenciais. 4) Sentença reformada para excluir a multa diária. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020250-32.2013.8.08.0024, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.08.2023). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. TEMA REPETITIVO N. 1.000 DO STJ. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS. MULTA AFASTADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em voga restam presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que autorizam o deferimento da medida liminar de exibição dos contratos bancários, sobretudo porque a pretensão se refere a documentos comuns às partes e que se encontram em poder da instituição bancária; destacando-se que a requerente é pessoa idosa, que afirma necessitar dos contratos bancários para conhecimento de eventual previsão de multa ou redução de valor para a retirada de seus recursos do banco, além da apuração de quem seria o beneficiário de seguro de vida, e da verificação da regularidade dos serviços bancários contratados. 2.
Na esteira da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema repetitivo n. 1.000, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”. 3. No caso dos autos, não houve prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, antes da determinação, pelo Juízo “a quo”, de aplicação de multa cominatória, a qual deve ser, portanto, afastada
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5012751-66.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, julgado pela Segunda Câmara Cível em 11.09.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE PLANO DE ASTREINTES PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE PREVIA TENTATIVA DE OUTRA MEDIDA COERCITIVA
. RECURSO PROVIDO. 1.O Código de Processo Civil prevê a aplicação da pena de confissão nos casos em que a parte requerida não realiza a exibição do documento pleiteado, dispondo, ainda, que em caráter excepcional, da possibilidade de o juiz adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido. Inteligência do CPC art.400, inciso I e seu parágrafo único. 2. A fixação de astreintes a fim de amparar pedido de exibição de documentos é possível, com base no art. 400, parágrafo único, do Codex processual, desde que exercido juízo de probabilidade acerca da existência da relação jurídica e do documento, mediante contraditório prévio, e depois de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. (STJ- Tema Repetitivo nº 1000). 3.
Recurso provido, para afastar a aplicação da multa para o caso de descumprimento da decisão agravada, podendo, para tanto, valer-se a agravada e o juízo primevo de outras medidas coercitivas previstas no art.400, parágrafo único do Código de Processo Civil
. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000241-55.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, julgado pela Quarta Câmara Cível em 28.04.2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque na hipótese dos autos a imposição de multa diária não foi precedida de prévia oitiva do Banco Agravante nem de outras medidas coercitivas, data maxima venia, minha conclusão é divergente da eminente Relatora, isto é, pela impossibilidade de fixação da multa arbitrada na Decisão recorrida.

Do exposto, ao tempo em que, respeitosamente, divirjo do voto proferido pela eminente Relatora, dou provimento ao recurso para afastar a multa imposta pelo MM. Juiz
a quo
, sendo possível, contudo, adotar outras medidas coercitivas após ouvir o Banco Agravante.

É como voto.